Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 14, da Lei 10.826/2003. A Defesa alega a ocorrência de legítima defesa, ausência de animus necandi e ausência de elementos probatórios para manutenção das qualificadoras. Pleiteia a impronúncia do apelante, a desclassificação dos delitos e a exclusão das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e indícios de autoria; e (ii) avaliar se é possível a exclusão das qualificadoras imputadas ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, pois encontram suporte em elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e das testemunhas.
5. A legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, sendo necessária a apreciação pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não exige certeza absoluta da autoria, bastando indícios suficientes para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes.
3. A análise do dolo e das excludentes de ilicitude compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível o exame aprofundado do mérito da causa na fase de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigo 413; Lei no 10.826/2003, artigo 14.